Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-27.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008963-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS - CPF: 255.163.881-04 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME - CNPJ: 10.339.288/0001-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO QUANTIAS PAGAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 312. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provid
o. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)[...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008963-27.2019.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS

APELADO: AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Clausula Contratual e Ressarcimento de Crédito ajuizada em face de AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES – ME, que julgou improcedente a pretensão inicial; condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, se houve deferimento da Justiça Gratuita, a condenação deve restar suspensa, só podendo ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.

O apelante sustenta que aderiu ao consórcio, e, posteriormente requereu a rescisão do contrato, com a pretensão de restituição dos valores pagos de R$ 1.666,50 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), e R$ 294,00(duzentos e noventa e quatro reais). Contudo, não houve a rescisão e a devolução dos valores pagos.

Fundamenta que há abusividade na cláusula contratual quanto a devolução do valor ao fim do grupo ou mediante sorteio, sob pena de enriquecimento ilícito e retenção indevida de valores.

O consorciado desistente não necessita aguardar o transcurso do encerramento das atividades do consórcio, ou aguardar sua contemplação por sorteio para receber o reembolso das prestações pagas, quando se trata de consórcio de longa duração. Este é o entendimento jurisprudencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja rescindido o contrato e a imediata devolução dos valores

monetariamente atualizadas, deduzida apenas a taxa de administração contratualmente pactuada e a porcentagem a ser revertida em prol do grupo, como forma de cláusula penal compensatória de 20% do contrato firmado.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Clausula Contratual e Ressarcimento de Crédito ajuizada em face de AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES – ME, que julgou improcedente a pretensão inicial; condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, se houve deferimento da Justiça Gratuita, a condenação deve restar suspensa, só podendo ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do requerente.

A insurgência recursal do apelante consiste no direito de ser rescindido o contrato de consórcio e imediatamente devolvido os valores pagos, sem necessidade de aguardar o término e encerramento do grupo ou o sorteio.

A tese apresentada pelo apelante está em dissonância com entendimento do STJ, por meio de recurso repetitivo que conclui pela devolução dos valores, após encerramento do grupo. Daí se denota ausência de abusividade de cláusula contratual.

Além, a tese recursal repete os fundamentos da inicial, sem contrapor a sentença, cujo entendimento é justamente o prevalecente no STJ, o que se denota mera repetição sem fundamentos a ensejar a reforma da sentença.

No Tema 312 STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provid
o. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

“CIVIL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS.
CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO
DO
GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO
DO
FUNDO
DE
RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09.

1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013.
2. Recurso especial em que se discute se o
consorciado
que se retira antecipadamente
do
grupo
de
consórcio faz jus à
devolução do
montante pago a título
de
fundo
de
reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária.
3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise
de
todo o seu conteúdo.
4. Conforme decidido pela 2ª Seção
do
STJ no julgamento
de
recurso afetado como representativo
de
controvérsia repetitiva nos termos
do
art. 543-C
do
CPC, é devida a restituição
de
valores vertidos por
consorciado
desistente ao grupo
de
consórcio, mas não
de
imediato, e sim em até trinta dias a contar
do
prazo previsto contratualmente para o encerramento
do
plano.
5. Nos termos
do
enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão
do
participante
de
plano
de
consórcio.
6. O fundo
de
reserva visa a conferir maior segurança ao grupo
de
consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

7. Por se tratar
de
uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção
de
sua contribuição.
8. Considerando que o
consorciado
desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil
do
grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos
do
grupo, inclusive os decorrentes
de
inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da
devolução de
eventual saldo
do
fundo
de
reserva.
9. Agravo
do
CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar
provimento ao recurso especial. Recurso especial
de
OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.
(REsp n. 1.363.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe
de
26/3/2014.)
.

Este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSENCIA DE REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO - DESCONTO DAS TAXAS PREVIAMENTE CONTRATADAS – POSSIBILIDADE – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar as taxas devidamente contratadas, posto não haver pedido de revisão contratual, sendo vedado ao judiciário a revisão de ofício. No caso, deve ser aplicado o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo. Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
. (N.U 1004568-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – NÃO APLICAÇÃO DE CLAÚSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LÍCITA – DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÊMIO SEGURO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar taxas administrativas. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo. 3. Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor. 4. A aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1028344-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023